Tribunal: TJMT
Processo: 1046608-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046608-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELADIO FARIAS LEAL - CPF: 228.314.871-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JANES TEIXEIRA BARBOSA LEAL - CPF: 452.902.531-49 (RECORRENTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046608-24.2021.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Baru 21 Empreendimentos Imobiliários LTDA

Parte Recorrida(s):
Eládio Farias Leal e Janes Teixeira Barbosa Leal

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE DETERMINA O PAGAMENTO A PARTIR DA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA RECONHECIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual os autores buscam a nulidade da décima quarta cláusula do contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel, qual seja, lote em condomínio horizontal, com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária entabulado entre as partes, que dispõe a transferência de responsabilidade ao promitente comprador pelo pagamento de IPTU incidente sobre o imóvel antes da efetiva entrega do empreendimento, bem como a condenação da reclamada em danos morais.

2.

Sentença parcialmente procedente para declarar a nulidade da cláusula discutida, estabelecendo a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do adquirente do lote, a contar da data da autorização para o início das obras residenciais, e negar o pedido de condenação da reclamada em danos morais.

3.

A ré, ora recorrente, alega que os recorridos adquiriram o lote no 27, quadra 01, no Condomínio Belvedere II - Cuiabá-MT, em 03/11/2015, com entrega prevista para 30/04/2019. Defende que, embora a entrega tenha ocorrido em 16/09/2019, a responsabilidade ante ao fisco se dá desde o momento inicial da celebração do contrato, uma vez que os autores anuíram espontaneamente com as cláusulas contratuais. Aduz que tinham ciência do conteúdo da pactuação, as quais estão dispostas de maneira clara.

4.

Argumenta que a hipótese dos autos versa sobre compra e venda de lotes, e que sua matrícula é individualizada desde o momento do registro da incorporação imobiliária no CRI, o que permite que os adquirentes exerçam o usufruto do bem desde o momento da aquisição.

5.

Sustenta a possibilidade do direcionamento da cobrança do IPTU ao promitente comprador desde a aquisição do imóvel, e que por se tratar de alienação fiduciária, é definitiva a compra e venda com transferência da posse e determinação de garantia fiduciária.

6.

Acrescenta que o objeto do contrato é um imóvel situado dentro do perímetro urbano de Cuiabá, e que por isso é possível o lançamento do imposto sobre o imóvel tão logo haja o cadastro imobiliário. Busca a improcedência da demanda.

7.

Em que pesem as alegações da recorrente, é assente na jurisprudência que o dever de pagamento de IPTU pelo promitente comprador se dá a partir da entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, pois antes disso não há como o adquirente usufruir dos poderes inerentes à propriedade (uso, gozo e disposição do bem), o que afasta a obrigatoriedade de pagamento das despesas condominiais e do citado imposto.

8.

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula décima quarta, que determina que todos os impostos, taxas e contribuições incidam sobre o imóvel a partir da data de proposta de compra e venda, já que, no caso dos autos, a compra se deu em novembro de 2015 e a entrega do empreendimento somente muito posteriormente, em setembro de 2019.

9.

A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS.
RECEBIMENTO DAS CHAVES. POSSE PLENA DO BEM.
ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA INCORPORADORA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEMORA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DE ARCAR COM OS ENCARGOS CONDOMINIAIS DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o adquirente do imóvel só passa a responder pelas cotas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves e passa a deter a posse plena sobre o bem. 3. Nada obstante, restando comprovado nos autos que a demora na entrega da unidade imobiliária se deu por culpa exclusiva do promissário comprador, ao não quitar o saldo devedor do bem, mostra-se razoável que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais, desde a data em que o imóvel lhe fora disponibilizado, seja a ele atribuída. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (TJDFT - Acórdão 1373433, 07118649720208070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022